Tribunal: TJDFT
Processo: 0723912-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0723912-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ALVES OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto por MARIA ALVES OLIVEIRA contra a r. decisão (ID 17717041) que, nos autos de Ação Revisional c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas ajuizada contra a SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para que fosse suspensa, por ao menos 120 (cento e vinte) dias, a cobrança dos reajustes aplicados sobre o valor do prêmio do seu seguro saúde. A agravante alega risco de ser excluída do seguro saúde por falta de condições financeiras para arcar com a elevação do valor do prêmio. Sustenta abusividade dos reajustes aplicados, que afirma serem superiores aos índices inflacionários e percentuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Aponta o Projeto de Lei de no 1542/2020, que suspende o reajuste dos planos de saúde por 120 (cento e vinte) dias, e aduz morosidade da perícia na conclusão do laudo sobre a alegada abusividade. Requer, assim, seja concedido efeito ativo ao recurso para que seja determinada a suspensão da cobrança dos reajustes já aplicados desde o ajuizamento da ação até o julgamento do presente agravo e pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a ser confirmado quando do julgamento do mérito do presente recurso. Indeferido o efeito ativo (ID 17799767). Em contrarrazões, a agravada alega inexistência dos requisitos da antecipação de tutela, defende a validade dos reajustes expressamente previstos no contrato firmado anteriormente à vigência da Lei 9656/98, sustenta ausência de abusividade e afirma a legalidade dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados conforme os índices previstos pela ANS. Pugna pela manutenção da decisão agravada (ID 18169689). Petição da agravada (ID 18508453), requerendo seja julgado prejudicado o presente agravo, em razão da prolação da r. sentença nos autos principais. É a síntese do que interessa. DECIDO Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, foi proferida sentença em 07/08/2020, que concluiu, com fundamento no artigo 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, ser abusivo aplicar à ora agravante o reajuste de mudança de faixa etária, a partir de 01/01/09, quando completou 10 anos de vigência do plano de saúde. (ID 69486246 – 1a instância). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para “declarar a abusividade dos reajustes dos prêmios do contrato de plano de saúde da autora a partir de 01/01/2009 em razão da alteração de faixa etária da segurada; (b) determinar à requerida que se abstenha de reajustar o plano de saúde da autora em razão da mudança de faixa etária e que recalcule o valor do prêmio sem referido reajuste; (c) condenar a requerida a restituir à parte autora os valores pagos em excesso, observada a prescrição trienal a contar do ajuizamento da presente ação, conforme apurado em liquidação de sentença por arbitramento, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.” Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator